Tribunal: TJSP
Processo: 2247812-93.2018.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – EMPRESA CONCESSIONÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O DEPÓSITO DOS VALORES E O PEDIDO QUE AUTORIZA CONCLUSÃO PELA TERATOLOGIA DA NEGATIVA – ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de ação mandamental impetrada contra decisão do MMo.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – EMPRESA CONCESSIONÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE O DEPÓSITO DOS VALORES E O PEDIDO QUE AUTORIZA CONCLUSÃO PELA TERATOLOGIA DA NEGATIVA – ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se de ação mandamental impetrada contra decisão do MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados em razão da interposição de apelação e recuperação judicial.
2. Concorrem os requisitos para impetração e concessão de ordem em face de ato judicial tido como coator. Descabimento de recurso na espécie, decisão não transitada em julgado e fatos que são demonstrados por prova documental e pericial pré-constituída.
3. O ato revelou-se efetivamente coator vez que nenhuma das razões alegadas são suficientes para impedir o levantamento que, frise-se, é materialização de direito constitucionalmente assegurado.
4. Recuperação judicial que foi deferida posteriormente ao depósito nos autos, de maneira que, tendo o montante incontroverso saído da disponibilidade da concessionária recuperanda, a discussão sobre a natureza da indenização e sua submissão ao plano nem mesmo tem cabimento.
5. O tempo decorrido desde a imissão na posse sem que o autor seja indenizado pela privação da propriedade faz concluir pela teratologia da situação que autoriza a concessão da segurança.
Segurança concedida.